Tribunal: TJDFT
Processo: 0749884-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de perseguição em contexto de violência doméstica. Nulidade de prova digital e cadeia de custódia. Autoria, materialidade e habitualidade comprovadas. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de perseguição em contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 147-A, § 1o, II, do CP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a suposta quebra da cadeia de custódia nas provas digitais (prints de WhatsApp e áudios) acarreta nulidade processual; (ii) se estão comprovadas a autoria e a materialidade delitivas frente à alegação de ausência de dolo; e, (iii) se a conduta do réu preenche o requisito da habitualidade exigido pelo tipo penal.
III. Razões de decidir.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia não geram nulidade automática, exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo à defesa e de adulteração da prova.
4. Configura o delito de perseguição (art. 147-A do CP) a conduta reiterada do agente que, inconformado com o término do relacionamento, vigia a vítima em seu local de trabalho e a difama perante terceiros, invadindo sua privacidade e perturbando sua liberdade.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, 'c'; CP, art. 61, II, "f"; CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 147-A, § 1o, II; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, RCD no REsp 2.227.578/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 19/11/2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC 185.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 17/06/2025; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 588; STJ, Tema Repetitivo 983.